Tribunal: TJPA
Processo: 0506686-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0506686-95.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBTENENTE DA POLÍCIA MILITAR COM TRINTA ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INCABÍVEL A PROMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
À RESERVA REMUNERADA (ART. 10 DA LEI ESTADUAL N° 8.230/2015). ÚLTIMA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS. DIREITO À TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA À INATIVIDADE REMUNERADA (ART. 1° DA LEI ESTADUAL N° 5.681/1991). COMPROVAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES DO ART. 102, § 2°, DA LEI ESTADUAL N° 5.251/1985. DECISÃO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE 2° TENENTE. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço o apelado já se encontrava na graduação de Subtenente, a mais alta dentre os praças, torna-se incabível a aplicação da Lei Estadual n° 8.230/2015, eis que inexistente “graduação imediata” que permitisse a promoção e transferência
ex officio
à reserva remunerada.

2.

Tal circunstância, contudo, não afasta o direito do apelado à aposentadoria, eis que plenamente aplicável o art. 1° da Lei Estadual n° 5.681/1991.

3.

O direito líquido e certo do apelado à transferência para a reserva remunerada foi devidamente demonstrado mediante documentos que atestam a não incidência nas hipóteses impeditivas previstas no art. 102, § 2°, da Lei Estadual n° 5.251/1985.

4.

A promoção do militar não configura decisão
extra petita
, eis que extraída de interpretação lógico-sistemática da peça inicial. Precedentes do STJ.

5.

Não obstante, visto que a promoção automática de Subtenente ao posto de 2° Tenente não possui amparo legal, é necessária a reforma parcial do
decisum
para exclusão da promoção deferida.

6.

Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público do Estado do Pará conhecido e provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da Apelação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, de outro lado,
conhecer da Apelação do Ministério Público do Estado do Pará e DAR-LHE PROVIMENTO
, afastando a promoção do apelado ao posto de 2° Tenente da Polícia Militar e mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Reinaldo Augusto da Luz Borges.

O impetrante relata em sua exordial que é Policial Militar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço e que, por ter alcançado o tempo necessário para sua aposentadoria, solicitou ao IGEPREV transferência para a Reserva Remunerada, mas teve seu pedido negado, motivo pelo qual impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar.

A liminar foi deferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém (ID 2779538), determinando ao IGEPREV que realizasse a promoção automática do militar ao posto de 2° Tenente e a transferência
ex officio
à reserva remunerada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em face dessa decisão o IGEPREV interpôs Agravo de Instrumento (ID 2779543), sendo o pedido de efeito suspensivo inicialmente deferido (ID 2779555), mas ao final foi negado provimento ao recurso (ID 2779558).

Após a redistribuição do feito à 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, foi proferida sentença (ID 2779567) concedendo a segurança pleiteada pelo impetrante e determinando a sua transferência à Reserva Remunerada.

O IGEPREV interpôs Apelação (ID 2779568) suscitando a ocorrência de decisão
extra petita
, eis que foi deferida a promoção do apelado ao posto de 2° Tenente sem que ele a tivesse requerido, ressaltando que não possui competência para promover militares.

Alega não ser cabível a transferência automática para a reserva remunerada com promoção para graduação superior por existirem requisitos além do tempo de serviço a serem observados, e que a não concessão da aposentadoria não gerou prejuízos, eis que o apelado já se encontrava agregado e afastado de suas funções.

Defende a inadequação da via eleita dada a ausência de direito líquido e certo demonstrado mediante prova pré-constituída.

Afirma que, na eventualidade de condenação a obrigação de pagar, é necessário observar o regramento do art. 100 da Constituição Federal, e que se houver incidência de juros e atualização monetária, não se deve admitir a utilização do IPCA-E para créditos que não estejam em precatório.

O Ministério Público do Estado do Pará também interpôs Apelação (ID 2779570), requerendo a reforma da r. sentença apenas no tocante à aposentação em grau superior.

O apelado apresentou as devidas Contrarrazões às Apelações do IGEPREV (ID 2779569) e do Ministério Público (ID 2779571).

O Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer (ID 3144022) se manifestando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O IGEPREV objetiva a reforma integral da sentença de primeiro grau, por entender que o apelado não fazia jus à promoção e transferência para a Reserva Remunerada, enquanto o Ministério Público do Estado do Pará requer apenas a reforma parcial do
decisum
, para que seja afastada a promoção ao posto de 2° Tenente.

Importa destacar que à época do ajuizamento da inicial já estava em vigor a Lei Estadual n° 8.230/2015, que dispõe sobre a promoção dos Praças da Polícia Militar do Pará e que revogou a Lei Estadual nº 5.250/1985, cujo art. 10 disciplina a promoção por tempo de serviço:

Art. 10. A Promoção por tempo de serviço é aquela em que o Praça é promovido à graduação imediata “a pedido” ou “ex officio”, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

(...)

III - “ex officio”, automaticamente à graduação imediata, para Praça do sexo masculino que completar trinta anos de efetivo serviço;

(...)

§ 1° Os únicos requisitos para a promoção por tempo de serviço são os previstos neste artigo.

(...)

§ 3º Os Praças promovidos com base nos incisos de I a IV deste artigo passarão, “ex officio”, para a reserva remunerada, retroativa à data do ato da promoção.

Considerando que ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço o apelado já se encontrava na graduação de Subtenente, a mais alta dentre os praças, conforme o Círculo e Escala Hierárquica na Polícia Militar (art. 15 da Lei Estadual n° 5.251/1985), entendo incabível a aplicação do dispositivo supramencionado ao presente caso, eis que inexistente “graduação imediata” que permitisse a promoção e transferência
ex officio
à reserva remunerada.

Tal circunstância, contudo, não afasta o direito do apelado à aposentadoria, eis que plenamente aplicável o art. 1° da Lei Estadual n° 5.681/1991:

Art. 1º - A transferência voluntária do Servidor Militar Estadual para a inatividade remunerada, será concedida aos trinta (30) anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco (25) anos de serviço, se mulher.

Os impeditivos para a transferência voluntária, por sua vez, estão previstos no art. 102, § 2°, da Lei Estadual n° 5.251/1985:

Art. 102 - A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediante requerimento, ao Policial-Militar que contar no mínimo 30 (trinta) anos de serviço.

(...)

§ 2° - Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao Policial-Militar que estiver:

I - Respondendo a Inquérito ou processo em qualquer jurisdição; (REVOGADO PELA LEI Nº 8.388/16)

II - Cumprindo pena de qualquer natureza.

Tendo em vista que a revogação do inciso I ocorreu em 23/09/2016 com a publicação da Lei Estadual n° 8.388, ou seja, após a impetração do
mandamus
, o direito líquido e certo do apelado à transferência para a reserva remunerada precisaria ser demonstrado mediante a comprovação de que não incidia em nenhuma das hipóteses acima.

Nesse tocante, verifico que os documentos carreados aos autos são idôneos para esse fim, porquanto atestam que, ao impetrar o
writ
, o apelado não mais respondia a inquérito ou processo de qualquer jurisdição, bem como não cumpria pena de qualquer natureza.

Tendo sido atendidos os requisitos da Lei n° 12.016/2009, a sentença de primeiro grau se mostra adequada ao ter concedido a segurança ao apelado. Contudo, o juízo
a quo
deixou de se manifestar acerca da confirmação ou revogação da liminar anteriormente concedida, que determinou a promoção automática do militar ao posto de 2° Tenente.

Ressalto, por oportuno, que apesar de o apelado não ter requerido a referida promoção, não há de se falar em decisão
extra petita
, tal como alegado pelo IGEPREV, eis que a sua concessão foi extraída de interpretação lógico-sistemática da peça inicial por aplicação da Lei Estadual nº 5.250/1985 com redação dada pela Lei Estadual nº 7.798/2014. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.

PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

3. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1392722/TO, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifo nosso)

Não obstante, visto que a Lei Estadual nº 5.250/1985 já se encontrava revogada pela Lei Estadual n° 8.230/2015 quando impetrado o Mandado de Segurança e que a promoção automática de Subtenente ao posto de 2° Tenente não possui amparo legal, merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para fins de exclusão da promoção deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação. Por outro lado,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a promoção do apelado ao posto de 2° Tenente da Polícia Militar e mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais por força do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/2009 e da concessão de gratuidade da justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020